Tribunal: STF
Processo: HC 267623
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Latrocínio. Materialidade e autoria delitivas reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Inexistência de ilegalidade manifesta. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento a habeas corpus. A defesa pretendia o reconhecimento da nulidade da condenação apoiada em testemunhos de “ouvi dizer”.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) estabelecer se é possível restabelecer a absolvição do paciente sem o reexame do conjunto fático-probatório.

    III. Razões de decidir

    3. O habeas corpus não constitui meio adequado para revisão criminal ou reexame de matéria fático-probatória, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    4. A concessão da ordem de ofício, em sede de habeas corpus, configura providência excepcional, reservada a hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso.

    5. As instâncias antecedentes reconheceram a materialidade e a autoria delitiva do crime de latrocínio a partir de premissas válidas, o que torna necessário o revolvimento do conjunto probatório para seu exame, medida vedada na via do habeas corpus.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al.”i”; RISTF, art. 21, §1º.

    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/08/2018; RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/02/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/12/2013; RHC nº 120.677/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/03/2014.